Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-25.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000063-25.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAURA FERREIRA DE SANTANA - CPF: 288.603.221-20 (RECORRENTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000063-25.2021.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

ISAURA FERREIRA DE SANTANA

Recorrido(s):

OI MÓVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – LINHA MÓVEL CANCELADA SEM UTILIZAÇÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

As empresas de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços, na forma do art.
14
,
§ 3o
do
CDC
.

Tendo em vista se tratar de relação de consumo, o ônus da prova é invertido. Não sendo desconstituídas as provas da consumidora, é devida a reparação pleiteada.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, onde no presente caso fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pelo provimento do recurso, reiterando os pedidos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que houve falha na prestação do serviço da Recorrida.

Narra a recorrente que é cliente da recorrida e que em virtude de recorrentes transtornos e má prestação de serviços, decidiu por cancelar em 2019 alguns dos vários serviços que fazia uso, sendo surpreendida, em dezembro de 2020 com a negativação de seu crédito no valor de R$ 1.316,01.

Afirma fazer uso dos serviços de Oi Fixo e Oi Internet desde 2014. Já em 2016 resolveu também contratar o serviço de TV a cabo, aderindo, então, ao plano Oi Total.

Em março de 2019 aderiu ao serviço Oi Móvel.

O vendedor da recorrida informou que a recorrente receberia em sua residência 03 chips e explicou as vantagens do plano.

Em virtude de não receber os chips, houve o abatimento da fatura no mês de abril. Contudo os chips nunca chegaram e a cobrança prosseguia.

Assim, por nunca ter recebido os chips e sequer usar as linhas móveis, a recorrente cancelou todo o plano Oi Total, não fazendo mais uso de nenhum dos produtos.

A recorrente aguardou por quatro meses, onde era necessário sempre requerer a redução da fatura e informar a ausência de utilização.

A recorrida reitera as cobranças pelos serviços de linha móvel e ainda multa por cancelamento, mesmo após as diversas tentativas de solução na via administrativa.

Em sua defesa a empresa alegou que a contratação das linhas móveis foi consentida pela consumidora, que ainda utiliza os números, agora na modalidade pré-paga, juntando apenas telas sistêmicas dentro da contestação para comprovar suas alegações.

Ora, em que pese as alegações da Recorrida, esta não comprova a utilização das linhas móveis, sendo a defesa meramente de alegações, o que vem a presumir como verdadeira a versão apresentada pela Recorrente, ainda mais no caso em tela, visto que nas relações de consumo o ônus da prova é invertido.

Não há sequer um extrato de ligações realizadas/recebidas, uso de dados moveis ou qualquer indício que a parte recorrente utilizou os serviços, eis que não negou a contratação, mas sim a utilização.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, posto que a recorrente afirmou na inicial que era cliente e realizou a contratação. Não se trata de negativa de relação jurídica.

Pois bem. As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3o
do
CDC
).

Os fatos narrados não implicam em mero transtorno ou dissabor sofrido pela Consumidora, ensejando, assim, o dever de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Registro ainda que, pela documentação encartada pelo autor não se demonstra a negativação e sim a anotação de que tem registro de dívida a ser paga diretamente no SERASA.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para:

a)
fixar a condenação por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

b)
Excluir das faturas todos os valores referentes as linhas móveis não utilizadas, bem como a multa por cancelamento das respectivas linhas, devendo serem demonstrados os valores de forma detalhada, mês a mês, na fase de execução do julgado, por mero cálculo aritmético, bem como, a exclusão da cobrança disponibilizada no SERASA para pagamento de R$ 1.316,01.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021